Tribunal: TJDFT
Processo: 0737744-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737744-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face da decisão interlocutória ID 242561723 (origem) complementada em resposta a embargos de declaração opostos pela ora agravante ID 245278783 (origem), proferida nos autos da Recuperação Judicial das ora agravadas CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA e T E S E - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME, processo no 0705697-75.2022.8.07.0015. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão agravada foi proferida sem requerimento das partes e sem fundamentação específica, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e da legalidade. Argumenta que os créditos garantidos por alienação fiduciária são extraconcursais, conforme o §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Assevera que a decisão anterior que suspendeu a consolidação referia-se apenas à empresa CIDADE SERVIÇOS, não às agravadas CITY e TESE. Defende que a decisão é genérica, extra petita e carece de fundamentação, o que a torna nula. Aduz que a CAIXA já havia obtido reconhecimento judicial da natureza extraconcursal dos créditos, e a nova decisão reverte esse entendimento sem justificativa. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão que impede a consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis vinculados às CCBs no 04.0007.7615.608.403-66 (CITY) e no 04.0007.690.0000604-44 (TESE). Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para tornar sem efeito a decisão agravada, confirmando-se o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 75926016). Brevemente relatado. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, ante a manifesta falta de interesse recursal da agravante decorrente da ausência de qualquer determinação judicial em seu desfavor. Com efeito, é sabido que o interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos em sua parte dispositiva (ID 242561723 – origem): “(...) Decido. DAS HABILITAÇÕES DE CRÉDITO Petições de Ids. 240458952, 242299074, 242299074, 242511734, 242520005. A habilitação/impugnação de crédito possui procedimento próprio e se processa por meio de ação própria, nos termos do art. 7o e seguintes da LF. Assim, nada a prover quanto às referidas petições. DO PEDIDO DE INFORMAÇÕES, ID. 241924345 Presto as informações solicitadas. 1. Encaminhe-se esta decisão e o ofício, com urgência. (...) DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO 2. Intimo o administrador judicial para que se manifeste acerca do ofício encaminhado pela 8a Vara do Trabalho de Brasília – DF, esclarecendo se os valores relacionados ao processo ATOrd 0000992-56.2020.5.10.0001 estão sujeitos ou não aos efeitos da recuperação judicial. Prazo de 15 (quinze) dias. 3. À Secretaria para certificar o transcurso de prazo referente ao Edital de ID. 237584856. 4. Após, ao Ministério Público. 5. Tudo feito, tornem os autos conclusos.” De uma atenta leitura do conteúdo decisório da decisão ora agravada, observa-se que não foi determinada a adoção de qualquer medida em relação aos apontados créditos garantidos por alienação fiduciária, referentes às CCB n. 04.0007.7615.608.403-66 e n. 04.0007.690.0000604-44. Tampouco a decisão integrativa, que respondeu aos embargos de declaração opostos pela ora agravante, teceu qualquer consideração quanto ao ponto (ID 245278783 – origem). Em verdade, observa-se uma análise equivocada por parte da ora agravante, que interpretou o relatório da decisão agravada como parte dispositiva, sendo certo que o ponto questionado se inclui apenas dentre o relato dos últimos acontecimentos do extenso e complexo procedimento de recuperação judicial das agravadas. Confira-se: “Trata-se de recuperação judicial. A decisão de ID. 238649195 determinou a suspensão dos efeitos da falência, inclusive da indisponibilidade do imóvel, enquanto vigente o efeito suspensivo do agravo de instrumento. Determinou também que a Caixa Econômica Federal deve se abster de realizar qualquer ato de consolidação extrajudicial da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária, considerando que parte do crédito está submetida ao Plano de Recuperação Judicial e não é possível a execução da garantia de forma fracionada. Vedou, assim, a continuidade de qualquer procedimento extrajudicial de consolidação, determinou a intimação das partes e da Administradora Judicial para ciência e cumprimento, a expedição de ofício à CEF e, por fim, determinou o cumprimento da decisão de ID. 238501922. (...) Decido. (...)” – g.n. Nota-se, portanto, que a agravante se insurge de forma equivocada em face do teor do relatório da decisão, não tendo havido qualquer determinação expressa em relação às CCBs no 04.0007.7615.608.403-66 (CITY) e no 04.0007.690.0000604-44 (TESE) e que guarde relação com a insurgência recursal ora apresentada. Conforme ressaltado pela própria agravante, a decisão anterior que suspendeu a consolidação da propriedade fiduciária se referia apenas à empresa CIDADE SERVIÇOS, não às ora agravadas CITY e TESE, sendo certo que referida questão já é objeto do Agravo de Instrumento no 0728190-86.2025.8.07.0000. Assim, em razão da ausência de qualquer medida decisória tomada em desfavor da ora agravante, não há qualquer interesse/utilidade no provimento recursal buscado. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora